Tribunal: TJPA
Processo: 0000506-31.2003.8.14.0070
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO N° ___________________________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N°
0000506-31.2003.8.14.0070
COMARCA DE ABAETETUBA/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ROSIMAR ALCANTARA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO QUE DIFICULTOU/TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NÃO CONFIGURADA DE PLANO. IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS/INFORMANTES. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal.
- -É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos, conforme demonstrado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO,
em conformidade com o parecer Ministerial.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia
28
do mês de
Janeiro
de
2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 0000506-31.2003.8.14.0070
COMARCA DE ABAETETUBA/PA - VARA CRIMINAL
RECORRENTE: ROSIMAR ALCANTARA (DEFENSOR PÚBLICO: DR. EDERNILSON DO NASCIMENTO BARROSO)
RECORRIDO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROSIMAR ALCANTARA DE SOUZA,
por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 223/236, pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba/PA,
que, julgando parcialmente procedente a denúncia, pronunciou o ora recorrente como incurso nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 137, todos do Código Penal,
para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Sendo os demais denunciados condenados pelo crime previsto no art. 137, parágrafo único, do Código Penal.

Consta na inicial acusatória, que
Aldo Nunes Marques, Josias Mendonça Lobo, Lauro José Santos Damasceno, Lúcio Flávio Santos Damasceno, Manoel Lima de Sousa e Rosimar Alcântara de Souza foram denunciados como incurso, nas penas do artigo Art. 121, e art.137, caput, e art.137, parágrafo único, do CPB.

Extrai-se da denúncia, em síntese, que no dia 25/08/2003, por volta das 20h00, os denunciados participaram de uma confusão generalizada que resultou na morte da vítima, após receber um golpe de terçado na cabeça.

Consta que estavam comemorando a vitória em um torneio de futebol, quando, por excesso de consumo de bebida alcoólica, instalou-se uma confusão, que resultou na morte da vítima Valdeci Pereira dos Santos.

Nas
razões recursais
, às fls. 240/241, pleiteia o recorrente o provimento do recurso, para que seja absolvido sumariamente diante da fragilidade da acusação.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, às fls. 278/281, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia às fls. 269.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer, às fls. 285/288, da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que a pronúncia seja mantida em todos os seus fundamentos.

É o relatório.

Sem Revisão.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa.

Consoante relatado, nas
razões recursais
, nas razões recursais, às fls. 240/241, pleiteia o recorrente o provimento do recurso, para que seja absolvido sumariamente diante da fragilidade da acusação.

A decisão de pronúncia deve ser proferida quando ao exame do material probatório levado aos autos, pode-se verificar a demonstração da existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.

Assim, pela análise da decisão impugnada, às fls. 223/236, tem-se que o MM. Magistrado afirmou em um juízo de probabilidade, como deve ser feito, a existência de provas no sentido da materialidade e de indícios da autoria, preenchendo-se, portanto, os requisitos legais previstos no art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, que passo a transcrever:
¿A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento¿.

Conforme se depreende nos autos, na audiência realizada de instrução e julgamento, às fls. 210/212, as testemunhas/informantes confirmaram a versão apresentada na inicial acusatória, de que o ora recorrente Rosimar é autor do delito contra a vítima Valdeci Pereira dos Santos, acompanhado de sua turma. Vajamos:

A testemunha de acusação
Mariney do Socorro Silva Reis
afirmou diante do MM. Magistrado o seguinte:
¿
Que-estava em uma bar, estava seu cunhado Lauro, seu marido Lucio Flavio e a Ligia Regina dos Santos Damasceno já falecida, ÇQue Rose colocou uma cerveja em cima da mesa e toda turma mudou de mesa, ou seja Lucio Flavio, Lauro, Carlos, Valmir, Ligia e Lidia,para não ter confusão. Que Lauro foi abraçado com Valdeci até o banheiro, que ao retornarem do banheiro chegando próximo a mesa Rosimar, vulgo Rose, deu um soco no Lauro que caiu no chão juntamente coma vitima,
Que Rosimar correu para sua casa, que ficava próximo ao bar e quando votou para o bar trouxe toda sua turma armado de terçado, enxada, faca, Que todos tentaram fugir, mas o filho da Senhora Raimunda Valdeci não conseguiu fugir e foi morto pelo Rosimar e sua turma, Que a turma de Rosimar era josias, Deca, Que Aldo Nunes já é falecido morreu em Belém.
Que pegou sua bicicleta e foi embora com filha de Valdeci, não sabe o que mais aconteceu.

A testemunha de acusação,
Lidia Maria dos Santos Damasceno
, no mesmo ato, diante do MM. Magistrado afirmou o seguinte:
Que Rosimar deu um soco no seu irmão de nome Lauro, Que após o soco Rosimar voltou com sua turma armado de terçado, machado, enxada e faziam parte da turma os réus`, Que seu márido é a vitima e Aldo Nunes Marques. foi morto ém Belém, Que Jose/Beca e Josias deram muita porrada em seu marido e Rosimar ainda deu uma terçadadá, Que a vitima mesmo caída no chão Rosimar,-Josias e Manoel continuaram chutando e pulando em cima da vitima, Que tentou acionar a PM, mas disseram para procurar a delegacia, Que seu filho pedia para não matarem seu pai, mas o réu empurraram os mesmo, Que os IPCs prenderam o Rosimar e Manoel, vulgo ¿Beca¿ e trouxeram seu marido para o hospital, Que Layro, Lucio FÍavio e Aldo não agrediram a vitima. Que Maridalva é mulher de Rose
¿

Por fim, também o filho da vítima, Wlamir Damasceno Santos, afirmou em juízo que:
¿Que Rosimar colocou 'uma cerveja onde o depoente e sua família estavam, Que retiraram sua cerveja . da mesa e foram para outras mesa o depoente' e sua família, Que Valdeci e mais '

Lauro foram e voltaram abraçado ao banheiro e -que ao aproximaram-se da mesa
o Rosimar deu um soco no Lauro, Que Rosimar correu e quando voltou trouxe sua turma armado, de terçado, enxada, enxadeco, Que faziam parte da turma do Rosimar Josias, Manoel e outros que não se recorda. Que em momento algum Lauro, Lucio e Aldo agrediram a vitima, Que Rose deu'uma terçada no seu pai, que caiu no chão e continuaram chutando seu pai Rosimar, Manoel e Josias, Que pediu para não fazerem aquilo, mas eles continuaram e a vitima estava caída no chão. Que havia ainda duas outras pessoas,, mas não agrediram seu pai e correram logo.

Assim, quanto a
autoria delitiva
, verifica-se que testemunhas/informantes foram ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, e que apontaram indícios de participação do recorrente no homicídio em questão.

Na hipótese em apreço, a pronúncia indica suficientes indícios de participação delitiva do recorrente em homicídio, configurando o
fumus commissi delicti
que basta para inaugurar a segunda fase do procedimento do Júri (iudicium causae). Portanto, há a impossibilidade de reformar a decisão recorrida e impronunciar o ora recorrente.
Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA BASEADOS EM PROVAS COLHIDAS DURANTE INQUÉRITO POLICIAL. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
1. O legislador prátio vedou expressamente a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na investigação criminal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. No que se refere à sentença de pronúncia, tal dispositivo deve ser visto com reserva.
2. A sentença de pronúncia não encerra condenação, limitando-se tão somente a pronunciar o agente quando presente prova segura da materialidade e elementos indicativos de autoria, pois compete exclusivamente ao Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida, apreciar o mérito da ação penal ou proceder ao exame aprofundado das provas, decidindo, por fim, pela procedência ou não da denúncia.
3. Hipótese em que ça pronúncia não foi baseada exclusivamente em elementos produzidos na fase pré-processual.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 247.911/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 02/06/2015)

Sabe-se que a
absolvição sumária
deve ter lugar apenas quando o juiz verificar,
desde logo
, a inexistência do fato, prova de não ser o réu autor ou partícipe do fato, não constituir o fato infração penal, ou, ainda, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal). Entretanto, não se pode acolher o pleito de absolvição sumária tendo em vista a ausência de comprovação de qualquer das hipóteses prevista em lei.

Por fim, não merece exclusão as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal, no caso, já que há fartos indícios que apontam que o motivo da confusão que gerou o óbito da vítima é fútil e que a ação do agente no contexto descrito nos autos não deu oportunidade de defesa.

É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos, conforme demonstrado.

Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 2. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3. Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento. 4. Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [STJ. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA. J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]
PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, eis que matou a vítima com disparo de arma de fogo ao saber que esta delatara ao fiscal da empresa onde ambos trabalhavam que ele costumava se encontrar com mulheres no local de trabalho.2 Sendo a pronúncia decisão processual, de mera admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só ocorre quando estas se apresentam com manifesta improcedência.
3 Recurso desprovido. (TJDFT. 20080110874437RSE, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/07/2011, DJ 10/08/2011 p. 179)
(...) 2. Se diante dos indícios carreados aos autos e demais elementos de convencimento, a existência da qualificadora não se mostra desarrazoada ou absurda, impossível sua exclusão em sede de pronúncia. Nesses casos, caberá aos jurados analisar cada uma das versões e teses, para decidir ou não pela sua ocorrência. [TJDFT. 20090210023574RSE. Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. 2ª Turma Criminal. Julgado em 20/05/2010, DJ 02/06/2010 p. 127]

Portanto, devem ser mantidas as qualificadoras em prestígio ao princípio do ¿in dubio pro societate¿, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.
CONCLUSÃO

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém/PA, 28 de Janeiro de 2020.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-